Tribunal: STJ
Processo: 0222267-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012355 - SP (2025/0222267-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELEMAR ZICTOR FENSKE (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE
CRIMES
IMPEDITIVOS.
PRECEDENTE.
ILEGALIDADE
NÃO
COMPROVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9915462a-6744-47c9-b36f-6a79e837e28a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012355 - SP (2025/0222267-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELEMAR ZICTOR FENSKE (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE
CRIMES
IMPEDITIVOS.
PRECEDENTE.
ILEGALIDADE
NÃO
COMPROVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de
contra decisão
Elemar Zictor Fenske
monocrática de minha lavra, na qual indeferi liminarmente a inicial, conforme termos da
seguinte ementa (fl. 63):
. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302
HABEAS CORPUS
/2022. GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante alega, em síntese, que o art. 9°, III, do Decreto n. 11.302/2022
pode ser concedido ainda que não tenha sido expedida a guia de recolhimento.
Sustenta que sofreu constrangimento principalmente por ficar anos sem
cadastro da execução de pena, sendo impossível se cogitar em competência do Juízo
da Execução para a apreciação de pedidos concernentes à fase de execução, sendo
(fl. 74).
inegável a competência do Juízo de Conhecimento para o caso em questão
Documento eletrônico VDA48798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 21944efd-a241-4128-9e8a-50a8160d8df9

Afirma que a fundamentação de que fossem unificadas as penas do
paciente para só então depois analisar o cabimento ou não do indulto é descabida,
pois não há tal exigência no decreto presidencial.
Argumenta que crime tributário não é considerado impeditivo.
Pede a concessão do indulto (fls. 69/79).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ao apreciar o mérito da impetração, o Tribunal local mencionou o decidido
pelo Juízo da ação penal, que explicitou haver diversas condenações em desfavor do
paciente, sendo imprescindível a unificação das penas para analisar o pleito (fl. 22).
Acrescentou, ainda, que o Juízo impetrado diligenciou junto ao Juízo das execuções de
Araxá/MG, a fim de informar se houve cadastramento da guia definitiva (fls. 23/24).
De fato, com a expedição da guia de recolhimento, inaugurada a
competência do Juízo da execução, a quem cumprirá analisar os requisitos para
concessão ou não do indulto, vide parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302
/2022.
É de se ressaltar que o Tribunal local destacou a existência de diversos
processos em trâmite em desfavor do paciente (fls. 22/23). Assim, considerando a
hipótese de diversas condenações, cumpre ao Juízo da execução, onde serão
unificadas as penas, analisar a pertinência do indulto do Decreto n. 11.302/2022, haja
vista o risco de concurso com crime impeditivo.
Em suporte: HC n. 859.049/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.
10/6/2025
16/6/2025
Os fundamentos apresentados, são, assim, procedentes e a impetração não
logrou desconstituí-los. Não adimpliu seu ônus de comprovar, de plano, as alegações,
demonstrando a flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA48798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 21944efd-a241-4128-9e8a-50a8160d8df9

Desse modo, entendo que a decisão deve ser mantida, ainda mais
considerando que o paciente está solto (fl. 23).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48798132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 21944efd-a241-4128-9e8a-50a8160d8df9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.355 / SP
Número Registro: 2025/0222267-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000405020118260081 20109990720258260000 405020118260081
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUCENIR DAS NEVES LOURENCO GUERRA
ADVOGADOS : VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELEMAR ZICTOR FENSKE (PRESO)
CORRÉU
: LEOMAR FENSKE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELEMAR ZICTOR FENSKE (PRESO)
ADVOGADOS : VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
Documento eletrônico VDA50397596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: 9b631aaf-fe88-4c3d-a0cb-95c1c3131b81

MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: 9b631aaf-fe88-4c3d-a0cb-95c1c3131b81